Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Competência. Receptação. Ocultar veículo produto de crime. Crime permanente. Prevenção. Ato jurisdicional. Distribuição.

1 - No crime de receptação na modalidade “ocultar” veículo, porque de natureza permanente, considera-se como lugar em que cometido tanto o local da prisão em flagrante, como o que adquirido o veículo.

2 – Compete ao juízo que se antecipou na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa julgar e processar a eventual ação penal (art. 83 do CPP).

3 – O critério da distribuição (art. 75 do CPP) firma a competência se nenhum dos juízos igualmente competentes se antecipa em praticar ato do processo ou medida de caráter jurisdicional a este relativa.

4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF.